Tribunal: TJDFT
Processo: 0744877-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ARQUIVAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação por danos morais, em razão da violação ao direito de honra e imagem do autor. Alega a recorrente que ao registrar os boletins de ocorrência não inventou fatos, mas apenas narrou os episódios de desentendimento entre os ex-cônjuges tal como ocorreram. Aduz que não houve dolo em prejudicar o autor, mas vontade de se proteger das situações em que se sentiu como vítima de violência psicológica.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 47712029) e com preparo regular (ID 47712030 e 47712030). Contrarrazões apresentadas (ID 47712040).
3. Em que pese o disposto na sentença de origem, o registro de boletim de ocorrência configura exercício regular de direito da parte e, por si só, não enseja responsabilização civil, salvo se comprovada a má-fé. Neste sentido: Acórdão 1334415, 07036640720208070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada
4. No caso, não se verifica prova satisfatória de conduta dolosa ou de má-fé da requerida em noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, poderiam configurar infrações penais. O fato de os inquéritos policiais terem sido arquivados por ausência de justa causa na esfera penal, por si só, não demonstra o dolo da requerente de prejudicar o autor, mas tão somente evidenciam suas próprias percepções da realidade, o que não configura má-fé.
5. Não se verifica qualquer comprovação de exposição a situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente (CPC, art. 373, I), mas tão somente o exercício regular do direito pela parte requerida.
6. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida (CC, art. 186), tem-se por prejudicado o pleito indenizatório por danos morais.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.